Tribunal: TJDFT
Processo: 0729229-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729229-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DURVAL FRANCISCO COELHO FILHO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do detido cotejo dos autos afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de penhora de percentual do salário do devedor, ora agravado. Sucede que, consoante se depreende de consulta aos autos eletrônicos referentes à execução de título extrajudicial subjacente, após a interposição do vertente agravo, sobreviera a prolação do acórdão no 2035509, que, provendo agravo anteriormente interposto pelo agravante, dentre outras resoluções, deferira parcialmente a penhora vindicada, determinando que seja constrito o equivalente a 15% (quinze por cento) dos proventos mensais auferidos pelo agravado[1]. Diante desse apurado, esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 252388874 (fls. 183/184), Execução de título extrajudicial no 0719486-57.2020.8.07.0001.